Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-91.2013.8.11.0039
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000676-91.2013.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), APARECIDO DONIZETE FLORES - CPF: 920.944.901-06 (APELADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Cerceamento de defesa. Nulidade processual. Sentença anulada.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente no cumprimento de sentença, determinando a expedição de ofício requisitório e julgando extinta a execução. O apelante alega que não foi devidamente intimado para impugnar o cumprimento de sentença, configurando cerceamento de defesa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da Fazenda Pública para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença configura cerceamento de defesa, resultando na nulidade processual.

III.
Razões de decidir

3. Verificou-se que, embora tenha sido expedida carta precatória para a intimação do ente público, a intimação ocorreu após a prolação da sentença de homologação dos cálculos.

4. A ausência de intimação prévia à sentença de homologação dos cálculos viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para reabertura de prazo a fim de oportunizar a manifestação do ente público.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de intimação prévia à homologação dos cálculos no cumprimento de sentença configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, II.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de apelação cível
i
nterposta pelo Município de Sapezal contra a sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte Exequente, ora Apelada, determinando a expedição de ofício requisitório, seja por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, seja por Precatório, e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (Id. 182261723 - págs. 280/289), a parte Apelante sustenta,
preliminarmente, a nulidade processual
, alegando que não foi devidamente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, assim como não teria sido validamente intimada acerca da sentença que julgou procedente o pedido de cumprimento, uma vez que a intimação foi realizada por meio de carta com aviso de recebimento.

Argumenta, portanto, que houve cerceamento de defesa da Fazenda Pública, sendo necessária a cassação da sentença, com a consequente reabertura de prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

No mérito, destaca que o acórdão proferido fixou a condenação em danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e honorários advocatícios de R$ 800,00 (oitocentos reais). Entretanto, o exequente, ao requerer o cumprimento de sentença, indicou que o valor atualizado da condenação seria de R$ 18.062,65 (débito principal) e R$ 871,84 (honorários). Sem oportunizar à Fazenda Pública o direito de impugnar o referido pedido, a sentença foi prolatada.

Sustenta que o prejuízo à Fazenda Pública é evidente, uma vez que foram homologados os cálculos apresentados pela parte exequente, os quais conteriam excesso de execução, situação que poderia ter sido evitada caso fosse permitida a apresentação de impugnação.

Afirma, ainda, que os índices utilizados para atualização dos valores decorrentes de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública (não tributárias) devem observar os parâmetros definidos nos julgados do Supremo Tribunal Federal (RE 870947/SE), para os juros de mora, aplicando-se o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.146-MG), para a correção monetária, que deve ser calculada com base no IPCAE.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja cassada, reconhecendo-se sua nulidade.

Junta documentos.

Preparo dispensado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 182261727), pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a sentença proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, passo à análise da
preliminar de cerceamento de defesa
.

A parte Apelante alega que não foi intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que a sentença foi proferida pela
Ma
gistrada de origem sem a devida oportunidade de manifestação.

No caso, t
rata-se de cumprimento de sentença promovido pela parte Executada/Apelada, com o objetivo de executar título judicial
,

onde o ente público foi condenado ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), acrescidos de correção monetária e juros moratórios.

Em ID 182261723 - pág. 247, tem-se certidão de trânsito em julgado.

Iniciado o cumprimento de sentença, a parte Exequente
/apelada

requereu a intimação do ente público para pagamento da condenação, apresentando demonstrativo de cálculo que totalizou R$ 18.934,49, sendo R$ 18.062,65 de principal e R$ 871,84 a título de honorários.

O cumprimento de sentença foi recebido em 23.01.2020, ocasião em que a Juíza de origem fixou prazo de 15 dias
para eventual impugnação pelo ente público.

Em 02.03.2020, foi expedida carta precatória, conforme ID 182261723 - pág. 269,
com a finalidade de intimar o ente público
para, se
quisesse, impugnar o cumprimento de sentença.

A carta precatória foi distribuída via PJE, no dia 13.03.2020, sob o nº 1000353-05.2020.8.11.0078, conforme comprovante de protocolo constante na pág. 270 (ID 182261723).

Posteriormente, em 14.12.2020,
a parte Exequente/Apelada peticionou nos autos, solicitando a homologação de novos cálculos, alegando que o ente público permaneceu inerte por 10 meses após a decisão inicial.

Assim, em

11.06.2021
,
a Magistrada de origem homologou os cálculos apresentados pela parte Exequente/Apelada, determinando a expedição de ofício requisitório, seja por RPV ou por precatório, e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, ao examinar os autos da carta precatória nº 1000353-05.2020.8.11.0078 (PJE – 1º grau), verifica-se que, apesar de erros no cadastro dos nomes das partes, a intimação ocorreu apenas em 21.02.2022, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 77444058), ou seja, após a prolação da sentença de extinção.

Destaco que não há nos autos qualquer tentativa de devolução ou informação sobre a situação da carta precatória antes da prolação da sentença de extinção.

Nesse contexto, a ausência de intimação prévia à sentença configura violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ante o exposto,
ACOLHO a prelimina
r
de cerceamento de defesa
e
ANULO a sentença
,
determinando o retorno dos autos à instância originária e a instauração do contraditório no âmbito do cumprimento de sentença, com a oitiva do ente público sobre os cálculos apresentados pela parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025